Tribunal: TJMT
Processo: 1010236-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010236-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVANTE), HUGO RODRIGUES - CPF: 603.363.742-91 (AGRAVADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por HSBC MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1010236-11.2023.8.11.0000 aviado na “HABILITAÇÃO DE CRÉDITO” de n. 1022813-29.2022.8.11.0041 onde litiga com HUGO RODRIGUES perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 219845191 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 221664190 que indene de dúvidas a necessidade de se reconhecer que não houve a perda superveniente do objeto dos recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, devendo ambos ser devidamente apreciados

Requer o provimento a fim de que seja sanada as omissões apontadas, a fim reconhecer que, muito embora tenha sobrevindo nos autos de origem sentença apreciando embargos de declaração, não houve reforma na r. sentença agravada.

Contrarrazões sob ID. 223562150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Havendo a prolação de sentença pelo Magistrado singular e certificado seu trânsito em julgado, resta prejudicada a apreciação de ambos os recursos pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo interno interposto por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO n. 1022813-29.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por HUGO RODRIGUES, que julgou parcialmente procedente o pedido e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de autor no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 37.791,56 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos).

Em suas razões, a agravante alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento com o fito de sobrestar a ordem judicial reconhecendo a extraconcursalidade parcial do crédito discutido na ação originária, vez que estamos falando de um contrato de trabalho anterior ao pedido de recuperação judicial, evidenciando a concursalidade dos créditos pertencentes ao Agravado.

Afirma que a manutenção da decisão agravada prejudica a finalidade social das atividades desenvolvidas pelo mesmo, colocando em xeque os ditames expostos no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, impedindo a possibilidade do seu soerguimento, eliminando todo o esforço que vem sendo empreendido na manutenção das atividades desempenhadas e ainda, não acolhendo a tese consolidada quanto à submissão do contrato laboral (anterior ao pedido de recuperação judicial) aos efeitos da recuperação judicial.

Defende que o indeferimento da tutela aqui pleiteada se confunde com a inviabilização das Atividades da Agravante no nascedouro da tentativa de superação da crise econômico-financeira.

Anota que o pedido liminar aqui perseguido - concessão de efeito ativo à decisão agravada, há de ser deferido pois presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante todo o exposto, face a articulação que serve de esteio a manifestação recursal, indiscutivelmente, requer sejam acolhidas as razões inclusas, retratando-se a r. decisão monocrática, para atribuir efeito suspensivo a decisão proferida pelo Juízo singular, até o julgamento do mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (ID 174215667).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 176620176).

No caso em apreço, a rigor da prolação de sentença nos Embargos de Declaração pelo magistrado de piso, consoante ID 125546205, e certificado o trânsito em julgado no ID 129614998 dos autos de origem, tanto o Agravo de Instrumento quanto o Agravo Interno perdeu seu objeto.

Assim, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto dos recursos sub judice.

A este respeito já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL EM QUE SE DEBATE EVENTUAL AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC. PERDA DO OBJETO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "com a superveniência de sentença de mérito, resta prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que apreciou, no julgamento de agravo de instrumento, pedido de tutela antecipada" (AgRg no Ag 699.687/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/6/08). 2. Hipótese em que a tese de afronta ao art. 535, II, do CPC, deduzida no recurso especial, vincula-se à suposta omissão do Tribunal de origem na apreciação de questões vinculadas ao próprio mérito da controvérsia, que serão apreciadas oportunamente no recurso de apelação. 3. "Em inexistindo qualquer vício no ‘decisum’ e apresentando-se os embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatório, é de se preservar a fixação da pena de multa, nos termos do parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil" (AgRg nos EDcl noAg 1.241.412/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, DJe10/12/10). 4. Agravo regimental não provido. Encontrado em: REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1385515 RJ 2010/0214002-5 (STJ) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, DJe 27/04/2011 - 27/4/2011 AgRg no REsp 1229656 RS 2010/0229828-6 Decisão:12/04/2011).

Destarte, a manutenção da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024